Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. RETOMADA DO CURSO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. VIABILIDADE. PENHORA DE CRÉDITO E LOCATIVOS DA TITULARIDADE DA DEVEDORA. LEGITIMIDADE. PENHORA DE LOCATIVOS E CRÉDITO. PENHORA DE FATURAMENTO. AFETAÇÃO DAS ATIVIDADES OU EQUILÍBRIO DA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO IMPERATIVA. MOVIMENTAÇÃO DOS IMPORTES PENHORADOS. PARTICIPAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE ATÉ O ADVENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO INSUBSISTENTE. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Observado que o recurso fora interposto no interregno processual legalmente estabelecido e aferida a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento da insurgência recursal em face de decisões prolatadas no trânsito do executivo que deferira a penhora de bens de titularidade da executada/agravante.
2. Os provimentos que, autorizando a efetivação das penhoras postuladas pela parte credora no ambiente de pretensão executiva, compreendem pela legitimidade das constrições, veiculam expressa manifestação acerca das medidas constritivas postuladas, viabilizando o exame da insurgência formulada pela executada com a formatação objetiva volvida a desconstituir as medidas em sede recursal sem que a apreciação implique supressão de instância.
3. Ao manejar o recurso, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina a inviabilidade de conhecimento dos documentos coligidos em momento posterior ao manejo do agravo de instrumento que interpusera se deles já dispunha, os quais, portanto, não podem ser considerados para a resolução do recurso.
4. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa executada à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos locativos alcançados pela constrição, afetando a continuidade de suas atividades e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afetara, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.
5. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução, denunciando que não subsiste plano de pagamento sequer das obrigações passivas habilitadas, resta superado o óbice ao trânsito do executivo individual movido em face da antiga recuperanda, que pode ser retomado com a única precaução de ser consultado o Juízo da Recuperação sobre a viabilidade de movimentação dos créditos da titularidade da empresa penhorados ou de ser expropriado bem integrante do seu patrimônio.
6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente desacolhido (CPC, arts. 80 e 81).
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.